Tribunal: TJDFT
Processo: 0711087-55.2019.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. SIMULAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1. A simulação é caracterizada pela divergência entre a declaração externada e os efeitos pretendidos, mediante acordo entre as partes, com o objetivo de prejudicar terceiros.

2. Segundo o princípio da distribuição estática do ônus da prova, incumbe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito, cabendo ao réu a prova dos fatos desconstitutivos, impeditivos ou extintivos.

3. Se o autor não demonstra a existência dos requisitos da simulação envolvendo a assunção de dívida e o termo de confissão correspondente, há que se preservar a autonomia privada das partes envolvidas no negócio jurídico.

4. Dentre outras hipóteses descritas no artigo 80 do CPC, considera-se “litigante de má-fé aquele que: II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal”.

5. No caso em apreço, o autor alterou a verdade dos fatos e que envolveram a celebração do negócio jurídico realizado pelas partes requeridas, tendo utilizado o processo com o intuito de impedir a constrição judicial de bens comuns do casal, mesmo ciente de que se tratava de legítima assunção de dívida do filho comum por sua consorte.

6. Configurada a litigância de má-fé, deve ser mantida a sanção processual aplicada.

7. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.